Tribunal: STF
Processo: RE 1420222
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, assim fundamentado, na parte que interessa:



    [...]



    Ao extrapolar o poder regulamentar, restringindo as hipóteses d e qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, há inconstitucionalidade.



    Portanto, a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição.



    Fixado este entendimento, há qualidade de segurado, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade.



    Note-se, ainda, que o fato de o autor não ter percebido benefício por incapacidade temporária prévio, por si só, não obsta a concessão do auxílio-acidente, porquanto seria devido no período de 29/08/2020 a 29/11/2020 (conforme conclusão da prova pericial), caso houvesse requerimento.



    Considerando que a perícia concluiu pela redução da capacidade do autor, fixando a consolidação da lesão em 29/11/2020, entendo pela concessão do beneficio de auxílio-acidente a contar da DER (09/02/2021). 



    Não há que se falar em aplicabilidade do entendimento fixado pelo STJ no Tema 862 ( "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ"), uma vez que não estava em gozo de auxílio-doença.



    [...]



    Havendo contribuições, como segurado empregado, entre 22/03/2021 a 05/04/2021, ainda que abaixo do mínimo exigido, manteve a qualidade de segurado até 15/06/2022, e possui carência necessária para concessão do benefício por incapacidade laboral, na data do fato gerador (DII em 01/06/2021).



    Voto, pois, por negar provimento ao recurso da parte ré”.  



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, todos da CF/1988. Sustenta que, ao deferir a contagem de contribuições inferiores ao mínimo legal para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência, a decisão recorrida:



     



    (i) ampliou indevidamente o conceito de carência inaugurado pela EC 103/19; 



    (ii) violou a exigência de prévia fonte total de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve o total recolhimento de contribuições previdenciárias; 



    (iii) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência sem que houvesse o completo recolhimento de contribuições previdenciárias.



    3. Requer a parte recorrente seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido.  



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que a interposição de recurso pela alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese destes autos. Nesse sentido, vejam-se o RE 288.974-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, e o RE 574.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa é a seguinte:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo extremo fundado na alínea b do permissivo constitucional. Inexistência de incidente de inconstitucionalidade sobre o tema no Tribunal de origem. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O reconhecimento incidental, por parte de órgão fracionário de Tribunal, de inconstitucionalidade de lei apenas enseja recurso extraordinário fundado em violação do princípio da reserva de plenário, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    2.Para que seja viável o recurso com fundamento na alínea b do permissivo constitucional, é mister que exista decisão formal de órgão competente do Tribunal de origem acerca do tema, o que não aconteceu no caso.



    3. Agravo regimental não provido. (Sublinhei)   



    5. No mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional de regência. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Apesar do perito ter fixado a data de início da incapacidade em janeiro/2008, considerando o histórico de contribuições da autora, bem como a doença da qual é portadora e sua idade, entendo que ao retornar ao Regime Geral, em agosto/2007, a autora já se encontrava incapacitada. [...] Diante desse quadro, incide a regra do parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, não fazendo jus o(a) autor(a) ao que postula”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (ARE 752.563- AgR, Rel. Min. Luiz Fux).  



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     (ARE 1.152.014-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.420.198, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RE 1.420.216, Rel. Min. Dias Toffoli.  



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator